Tribunal: TJBA
Processo: 8057955-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057955-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO

Advogado(s)
:
LUKENYA BEZERRA VIEIRA

AGRAVADO: ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDREA GIUGLIANI NEGRISOLO, BEATRIZ CRISTINE MONTES DAINESE LANCHA, CAROLINA DI LULLO FERREIRA, JULIA HELENA CABRAL DE MARINS, ISABELA PERRELLA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.

ALEGADA OMISS
ÃO
QUANTO AO TERMO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES
.
INOCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXCESSO DE PENHORA
RECONHECIDO
.
DETERMINADA
A
APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS
PARA APURAÇÃO DO VALOR EXCEDENTE
PERANTE O
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. LIBERAÇÃO DOS VA
L
ORES
CONDICIONADA AO NOVO CÁLCULO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n.º
8057955-95.2024.8.05.0000
,

nos quais figuram como
embargante

RODOLFO SERGIO MARTINS MAIA FILHO

e
como
embargad
o

ESPACO FECHADO COMERCIO DE RELOGIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator